Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-63.2014.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000856-63.2014.8.11.0010
APELANTE: VALDILENE INES BELINI
APELADO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA
Vistos etc.
I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo VALDILENE INES BELINI em face a decisão proferida em nos autos de Ação Ordinária de Cobrança no 0000856-63.2014.811.0010, que julgou extinto o cumprimento da sentença, em razão da ocorrência da liquidação por valor zero. (id. 24237473)
II – Verifica-se, do teor da certidão do DEJAUX (id 24420967), que os autos de Remessa/Apelação foram julgados pelo Des. Márcio Vidal, razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
III–Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição a eminente Colega.
IV – Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora